Tribunal: TJSP
Processo: 1004898-45.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004898-45.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDUARDO
RODRIGUES MARIANO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ALBERTO JORGE
MENDONÇA CUTRIM e ADRIANA CESARIO DA COSTA CUTRIM.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
COELHO MENDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004898-45.2019.8.26.0011 -Voto no 26655 – 4a V CÍVEL - EMS
2
VOTO No: 26.655
APEL. No: 1004898-45.2019.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO
ORIGEM: 4a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: ROGERIO DE CAMARGO ARRUDA
APTE.: EDUARDO ROGRIGUES MARIANO (JUST. GRAT.)
APDOS.: ALBERTO JORGE MENDONÇA CUTRIM E ADRIANA CESÁRIO DA
COSTA CUTRIM

Ação de imissão na posse. Sentença de procedência.
Insurgência do réu. Título de propriedade em nome dos
autores que adquiriram o bem em leilão extrajudicial.
Cerceamento de defesa. Não verificado. Pagamento pela
fruição após notificação. Possibilidade. Verba de
sucumbência. Mantida.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
770/774 que, julgou procedentes os pedidos formulados na ação imissão na posse
cumulada com perdas e danos e pedido liminar movida por Alberto Jorge Mendonça
Cutrim e Adriana Cesário da Costa Cutrim contra Eduardo Rodrigues Mariano,
tornando definitiva a ordem liminar de imissão definitiva na posse do imóvel de
matrícula n.o 211.724, do 18o CRI da Capital. Condenou o requerido ao pagamento
equivalente a 0,5% do valor atualizado da aquisição (R$235.353,62 para abril de
2019), por mês de ocupação, desde o vencimento do prazo de notificação (fls. 48/49),
até a efetiva desocupação, aqui considerada em 27/05/2019 (fls. 65), acrescido de
correção monetária do vencimento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Em razão da sucumbência condenou o vencido em custas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004898-45.2019.8.26.0011 -Voto no 26655 – 4a V CÍVEL - EMS
3
despesas processuais e verba honorária fixada em 10% sobre o valor atualizado da
causa, observada a gratuidade judiciária.
Apela o requerido alegando preliminarmente cerceamento de
defesa por ausência de prova pericial.
No mais, visa afastar todos pedidos contidos na petição inicial
de modo que o apelante deixe de pagar custas, despesas condominiais, taxa de ocupação
e verba honorária.
Subsidiariamente, pretende a redução da verba honorária.
Pleiteia pelo provimento.
Recurso processado e com resposta da parte contrária (fls.
823/835).
É o relatório.
Alberto Jorge Mendonça Cutrim e Adriana Cesário da Costa
Cutrim ajuizaram ação de imissão na posse contra Eduardo Rodrigues Mariano, sob
alegação de terem adquirido o imóvel objeto dos autos em leilão extrajudicial realizado
junto ao Itaú Unibanco.
Por se tratarem dos legítimos proprietários buscaram a imissão
liminar na posse e direito de fruição após a notificação de saída não cumprida.
Liminar deferida (fls. 58/60).
Citado o réu contestou postulando a suspensão do feito em razão
de prejudicialidade decorrente de ação por ele ajuizada para anulação do leilão pelo qual
o autor adquiriu o bem, arguindo falta de interesse, repisando argumentos de nulidade
do procedimento de alienação extrajudicial, impugnando documentos acostados à inicial
e indicando que já havia deixado o imóvel.
Pugnou pelo acolhimento das preliminares e improcedência do
pedido.
A prova pericial pretendida era despicienda.
A instrução probatória almejada pela parte apelante não traria as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004898-45.2019.8.26.0011 -Voto no 26655 – 4a V CÍVEL - EMS
4
consequências almejadas, saliente-se, o Código de Processo Civil adota o sistema do
livre convencimento motivado, pelo qual o órgão jurisdicional é o destinatário final das
provas produzidas (artigo 371).
Ora, pela referida sistemática cabe ao Magistrado avaliar a
necessidade ou não de instrução do processo, competindo-lhe avaliar se as provas
presentes nos autos são suficientes para embasar sua convicção ou se a produção de
outras provas implicaria na prática de atos desnecessários ou protelatórios.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Correta a ordem e confirmação da liminar de imissão na posse
proferida em favor dos apelados.
De fato, nesse sentido é o teor da Súmula 5 deste Egrégio
Tribunal:
“Na ação de imissão de posse de imóvel arrematado pelo credor
hipotecário e novamente alienado, não cabe, por ser matéria
estranha ao autor, a discussão sobre a execução extrajudicial e a
relação contratual antes existente entre o primitivo adquirente e o
credor hipotecário.”

Outrossim, é devida a indenização pela fruição do imóvel no
período em que o apelado já não mais era proprietário do imóvel deixando de ser
legítima sua posse.
Em situações semelhantes tem-se arbitrado a indenização
locatícia em 0,5% do valor do imóvel, logo o decidido na sentença não merece reparos.
Neste sentido:
PROPRIEDADE.
AÇÃO
DE
IMISSÃO
DE
POSSE
C.C.
INDENIZAÇÃO. Consolidação da propriedade imobiliária em
benefício do autor. Questão indiscutível. Exercício das faculdades
outorgadas pelo art. 1228 do CC, especialmente o de reivindicar o
imóvel que se encontra indevidamente na posse de terceiros. Taxa de
ocupação. Pagamento necessário. Impositiva determinação da Lei no
9.514/97. Data de início da respectiva verba. Consolidação da
propriedade em nome do credor fiduciante (art. 37-A). Sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004898-45.2019.8.26.0011 -Voto no 26655 – 4a V CÍVEL - EMS
5
alinhada ao referido ordenamento. Data final para apuração dos
valores. Entrega do imóvel. Tema, por seu turno, igualmente
inquestionável. APELO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1102827-39.2018.8.26.0100; Relator (a): Donegá Morandini; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 22a
Vara Cível; Data do Julgamento: 06/03/2020; Data de Registro:
06/03/2020).
Igualmente, não merece reparos a verba honorária aplicada. Os
honorários advocatícios foram arbitrados corretamente, à luz do art. 85, § 2o, do CPC.
Verifico observância aos critérios lá dispostos, remunerando o profissional da parte
adversa de forma adequada pelo trabalho desempenhado.
Ademais, tendo em vista a manutenção da sentença e caso de
aplicar o disposto no artigo 85§11o do Código de Processo Civil, fixando
definitivamente a verba honorária em 11% do valor atualizado da causa, observada a
gratuidade judiciária.
Portanto, é caso de manter a sentença por seus próprios
fundamentos.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos
desnecessários, tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Observo ainda que a função do julgador é decidir a lide de modo
fundamentado e objetivo, portanto desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os
argumentos elaborados pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos acima.
COELHO MENDES
Relator